Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. ALEGADA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, consubstanciando a aludida medida em meio coercitivo apto a dar maior efetividade à execução.
2. Em que pese a execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que a faculdade estabelecida pelo art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.